Tribunal: TJDFT
Processo: 0021527-58.2013.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO COM LESÕES GRAVES À VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NEGATIVAÇÃO. MANUTENÇÃO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo com produção de lesões corporais graves à vítima, correta a condenação do acusado.
2. Dada a extrema violência e a manifesta desproporção na prática do crime, a majoração da pena-base no elemento culpabilidade é de rigor.
3. Correta a valoração desfavorável ao réu das circunstâncias do crime, haja vista que a vítima ficou com sequelas estéticas permanentes na face.
4. Recurso não provido.